Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ACOLHIDA. MÉRITO. ADESÃO VERBAL A ASSOCIAÇÕES DESTINADAS A INTERMEDIAR A AQUISIÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TAXAS ASSOCIATIVAS E DE VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ASSOCIAÇÕES. AUTOR NÃO CONTEMPLADO COM A ENTREGA DO IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. RESCISÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de rescindir vínculo associativo estabelecido entre as partes, com a consequente condenação dos réus ao ressarcimento dos valores pagos aos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões centrais em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia do recurso, em decorrência de inovação recursal; (ii) analisar se a documentação que instrui o recurso interposto foi juntada aos autos de forma extemporânea; (iii) averiguar se estaria configurado o cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova oral; (iv) apurar se os elementos de prova juntados aos autos demonstrariam a existência de vínculo jurídico entre as partes litigantes, relacionado a intermediação de aquisição e construção de unidade imobiliária em programa habitacional de interesse social; e (v) definir se houve descumprimento de obrigação por parte dos réus e se o autor faz jus à restituição dos valores pagos em decorrência do vínculo jurídico mantido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Constatado que, na apelação cível interposta, não houve inovação recursal quanto à matéria fática invocada pelo apelante, tem-se por não evidenciada a inépcia do recurso.
4. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos em qualquer tempo, apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
4.1. Tendo em vista que os documentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação foram produzidos anteriormente ao ajuizamento da ação, e não foram apresentadas justificativas para sua juntada extemporânea, tais elementos de prova não podem ser levadas em consideração para efeitos de análise da pretensão recursal.
5. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
5.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio.
5.2 O indeferimento do pedido de oitiva de testemunha não caracteriza cerceamento de defesa, nos casos em que a produção da prova oral pretendida se mostrar desnecessária à solução do litígio.
6. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que, a despeito da inexistência de contrato escrito, foi estabelecido vínculo associativo entre as partes litigantes, com a finalidade de viabilizar a aquisição de imóvel em programa habitacional de interesse social, mostra-se cabível a análise da tese de descumprimento de obrigação contratual.
7. Tendo em vista que o autor promoveu o pagamento de taxas associativas e outros valores destinados ao custeio de despesas relacionadas às atividades desenvolvidas pelas associações rés, sem que tenha sido apresentada justificativa para a não entrega do imóvel prometido, deve ser considerado rescindido o vínculo associativo, com a consequente restituição do montante pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
8. Reconhecida, no primeiro grau de jurisdição, a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo autor, tal circunstância deve ser levada em consideração para efeitos de condenação dos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de inépcia do recurso e de cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de juntada extemporânea de documentos acolhida. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Não há como ser acolhida a arguição de inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal, quando observado que a parte recorrente reafirmou teses defendidas no primeiro grau de jurisdição.
2. Deve ser considerada extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal, produzidos anteriormente ao ajuizamento da ação e sem a indicação de justificativa para a juntada tardia.
3. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Comprovado o vínculo associativo entre as partes e o descumprimento de obrigação pactuada, mostra-se cabível a rescisão do negócio jurídico, com a consequente restituição do montante pago pelo associado em favor da associação.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CC, art. 265; CPC, arts. 355, I, 370, 434, 435 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0011940-75.2014.8.07.0009, Relatora Des. Maria Ivatônia, j. 30/06/2021.